Tribunal: TJMT
Processo: 1018507-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1018507-14.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA
PACIENTE: ADENISE CARRION RODRIGUES
Vistos, etc.
Segundo se depreende dos autos, a presente ordem de habeas corpus foi impetrada em razão do aventado constrangimento ilegal supostamente praticado por juiz de primeiro grau – 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta –, razão pela qual a competência para seu processamento e julgamento recai sobre as Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, e não à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se infere da redação contida no art. 22, I, a, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
À vista do exposto, promova a redistribuição do presente feito para uma das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.